Tribunal: STF
Processo: ARE 1286079
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "ADMINISTRATIVO. MILITAR. ANISTIA POLÍTICA. ART. 8º DO ADCT. REPARAÇÃO ECONÔMICA MENSAL. TRANSFERÊNCIA À FILHA MAIOR E CAPAZ. NÃO COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO. Trata-se de apelação interposta por ANA CLAUDIA RAMOS PEDRO nos autos da ação ordinária ajuizada em face da União, objetivando seja a ré compelida a proceder à transferência da prestação mensal, permanente e continuada deixada por seu pai, Sr. Waldecir da Costa Pedro, “em virtude do reconhecimento da condição de anistiado político post mortem”, com o ressarcimento dos valores atrasados, desde 14/01/2012. A Lei nº 10.559/2002, ao regulamentar o artigo 8º do ADCT, dispôs em seu artigo 13, que “ No caso de falecimento do anistiado político, o direito à reparação econômica transfere-se aos seus dependentes, observados os critérios fixados nos regimes jurídicos dos servidores civis e militares da União.” Depreende-se, pois, que a lei de regência não elencou os dependentes do anistiado, devendo ser considerado, no caso, o rol previsto no artigo 50 da Lei nº 6.880/80 (Estatuto dos Militares): Art. 50. São direitos dos militares: (...) § 2° São considerados dependentes do militar: (...) III - a filha solteira, desde que não receba remuneração;” Ao que se apura dos autos, a Apelante não comprovou preencher os dois requisitos necessários à qualificação de dependente de exmilitar declarado anistiado político, quais sejam: (i) a dependência econômica em relação ao pai, no momento do óbito deste; e (ii) a declaração na organização militar competente como dependente. No presente caso, os documentos juntados indicam que a Apelante trabalhou desde 1991, na empresa Comércio e Indústria Gofra S/A, hoje massa falida (fls. 47), não havendo qualquer comprovação de dependência econômica de seu pai, tendo o mesmo falecido em 07/06/2000. Desta forma, não restando comprovada a dependência econômica da Apelada com o instituidor da pensão, de rigor a manutenção do decisum. Precedentes. Recurso desprovido."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVI e LV, e 37, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Pretende a Apelante seja a ré compelida a proceder à transferência da prestação mensal, permanente e continuada deixada por seu pai, Sr. Waldecir da Costa Pedro (ex-militar e anistiado político), tendo em vista o falecimento de sua mãe e viúva do instituidor do benefício, ocorrido em 14/01/2012.
    A Lei nº 10.559/2002, ao regulamentar o artigo 8º do ADCT, dispôs em seu artigo 13, que “No caso de falecimento do anistiado político, o direito à reparação econômica transfere-se aos seus dependentes, observados os critérios fixados nos regimes jurídicos dos servidores civis e militares da União.”
    Depreende-se, pois, que a lei de regência não elencou os dependentes do anistiado, devendo ser considerado, no caso, o rol previsto no artigo 50 da Lei nº 6.880/80 (Estatuto dos Militares):
    "Art. 50. São direitos dos militares:
    (...)
    § 2° São considerados dependentes do militar:
    (...)
    III - a filha solteira, desde que não receba remuneração;”
    Ao que apura dos autos, a Apelante não comprovou preencher os dois requisitos necessários à qualificação de dependente de ex-militar declarado anistiado político, quais sejam: (i) a dependência econômica em relação ao pai, no momento do óbito deste; e (ii) a declaração na organização militar competente como dependente.
    No presente caso, os documentos juntados indicam que a Apelante trabalhou desde 1991, na empresa Comércio e Indústria Gofra S/A, hoje massa falida (fls. 47), não havendo qualquer comprovação de dependência econômica de seu pai, tendo o mesmo falecido em 07/06/2000. Desta forma, não restando comprovada a dependência econômica da Apelada com o instituidor da pensão, de rigor a manutenção do decisum."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de setembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente